Tribunal: TJBA
Processo: 8030936-51.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-28
Data de publicação: 2023-12-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030936-51.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: IRIS BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: RESIDENCIAL IDEALE GIARDINI SPE LTDA

Advogado(s)
:
PATRICIA SILVA BRANDAO, ISABELE DA SILVA TRINDADE, LEONARDO ALMEIDA RIOS

A5

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. REQUISITOS DO ART. 919, §1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL AJUIZADA ANTERIOR A EXECUÇÃO. CREDOR PODE PROMOVER A EXECUÇÃO CONFORME O ART. 784 DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 380. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. REVOGAÇÃO EFEITO SUSPENSIVO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento sob nº 8030936-51.2023.8.05.0000, da Comarca de Feira de Santana/BA, em que é Agravante
IRIS BISPO DOS SANTOS
e Agravado
RESIDENCIAL IDEALE GIARDINI SPE LTDA,
ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, em conformidade com o voto do Relator.

Sala das Sessões,_________________________ 2023.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU - RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA